Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, posto que comprovada sua hipossuficiência.
2. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. Sustenta o recorrente que não entrega dos serviços por parte da recorrida, somada às tentativas de resolução do problema por mais de 4 meses causaram danos de ordem extrapatrimonial, ultrapassando o mero descumprimento contratual.
2. A matéria devolvida para este órgão recursal resume-se à pretensão de fixação de reparação por danos extrapatrimoniais.
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
4. Não se ignora a expectativa frustrada e o desejo de ver a execução perfeita do objeto contratado, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e, que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais, suspendendo, entretanto, o pagamento, em razão do deferimento de pedido de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.